Tribunal: TJMT
Processo: 1010178-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010178-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO LAURO DA SILVA RONDON - CPF: 694.424.361-04 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MUDANÇA DE TITULARIDADE – SIMULAÇÃO CARACTERIZADA – RECUSA DA CONCESSIONÁRIA – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, a pessoa que manifesta vontade de receber os serviços, sob a alegação de ser o novo titular da unidade consumidora, está intimamente ligada ao titular anterior que possui diversos e reiterados débitos pendentes.

2. Logo, restando caracterizada a tentativa de “fuga de débitos”, consistente na solicitação da troca de titularidade em nome de alguém com quem possua vínculo, com a finalidade de evitar a suspensão do fornecimento de energia, sem que necessite pagar seus débitos pendentes, não há de se considerar ilegítima a recusa da ré/apelada em efetivar a troca de titularidade e consequente religação dos serviços, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MARCELO LAURO DA SILVA RONDON, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1010178-79.2023.8.11.0041, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 230340169).

Irresignado, o autor/apelante aduz que não possui responsabilidade sobre débitos anteriores à vigência de seu contrato de locação, conforme jurisprudência consolidada, que determina a individualização da dívida ao responsável pelo período correspondente ao consumo.

Sustenta que, restou comprovado nos autos que os débitos objurgados se referem a uma dívida deixada por terceiro, antigo usuário da UC em questão, razão pela qual resta caracterizada a falha na prestação do serviço, em razão da exigência de quitação de débitos de terceiro para religar a unidade consumidora.

Defende que a privação de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, caracteriza dano moral, passível de indenização (ID 230340171).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 230340174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da conduta da ré/apelada, e assim julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão não assiste ao autor/apelante.

Isso porque, em que pese o autor/apelante insistir que não pode ter obstada a troca de titularidade da Unidade Consumidora e, por consequência, a disponibilização dos serviços de energia elétrica, em razão da existência de débitos em nome de terceiros, tem-se que a hipótese dos autos revela nítida intensão de fuga de débitos pelo real titular da unidade consumidora.

Com efeito, o autor/apelante afirma em sua inicial que “realizou um contrato de locação de um imóvel sito a Rua Vinte e sete, Quadra no43, no 05, Bairro CPA 3 setor, CEP: 78058-000, Cuiabá/MT (conforme documentação em anexo) pelo prazo de 12 (doze) meses, com o início em 22/08/2022 e término em 22/08/2023.”

E que, “quando o autor adentrou no referido imóvel, verificando que não havia energia, tendo a mesma comparecido à agência da Ré no Centro de Cuiabá, 22/08/2022, munido da cópia do contrato de locação para solicitar a troca de titularidade do medidor, bem como, o religamento da energia.”

No entanto, a meu sentir, resta configurada a tentativa do autor/apelante de burlar o sistema da Concessionária, evidenciada ainda mais pela omissão de que o titular da unidade consumidora não se trata de um “terceiro”, mas sim de seu genitor (Sr. Mario Lucio Coengo Rondon), o qual seria responsável pelo débito existente no valor de R$ 15.669,32 (quinze mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) (ID 230340157 - Pág. 2 – fls. 224).

Ou seja, na hipótese, a pessoa que manifesta vontade de receber os serviços, sob a alegação de ser o novo titular da unidade consumidora, está intimamente ligada ao titular anterior que possui diversos e reiterados débitos pendentes.

Logo, a situação acima declinada confere verossimilhança à assertiva da ré/apelada de que “o titular da unidade consumidora arquitetou junto ao seu filho, ora

autor da demanda, um método para a religação da unidade consumidora em sua residência, ao transferir a titularidade sem transferir os débitos”, restando caracterizada a tentativa de “fuga de débitos”, consistente na solicitação da troca de titularidade em nome de alguém com quem possua vínculo, com a finalidade de evitar a suspensão do fornecimento de energia, sem que necessite pagar seus débitos pendentes.

Até porque, o autor/apelante sequer impugnou tais assertivas ao apresentar sua impugnação à contestação (ID 230340163), insurgindo-se apenas quanto à validade do TOI apresentado pela ré/apelada.

Assim, não há de se considerar ilegítima a recusa da ré/apelada em efetivar a troca de titularidade e consequente religação dos serviços, uma vez que o autor/apelante possui vínculo familiar com o antigo titular, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil. “Verbis”:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Nesse contexto, o autor/apelante não comprovou o fato constitutivo do seu direito, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de maneira que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II

do CPC. [...]. (N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024